Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-20.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016076-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.522.241-68 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL. SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que denegou a ordem, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento da legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação da modulação de efeitos sob o argumento de que a liminar concedida ao impetrante estaria suspensa por Incidente de Suspensão nº 53.157/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos efeitos de liminar por incidente de natureza geral equivale à cassação ou reforma da decisão provisória para fins de exclusão da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se o contribuinte beneficiado por liminar concedida antes de 27/03/2017 faz jus à aplicação da modulação e ao direito à compensação do ICMS recolhido sobre TUST e TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

4. No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. A liminar concedida ao apelante antes do marco temporal fixado pelo STJ permaneceu formalmente vigente, não tendo sido revogada ou cassada, o que autoriza sua inclusão na hipótese de proteção conferida pela modulação de efeitos.

6. O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, condicionada à apuração administrativa, nos termos da Súmula 213 do STJ e do art. 170 do CTN.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A suspensão da eficácia de liminar por incidente de suspensão não equivale à cassação ou reforma da decisão provisória para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 165, I, e 170; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 487, I, e 927, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema Repetitivo 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024; STJ, REsp nº 1.163.020/RS, Primeira Turma, publicação do acórdão em 27.03.2017; STJ, Súmula 189; STJ, Súmula 213; TJMT, Incidente de Suspensão nº 53.157/2015; TJMT, N.U 1013907-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1010401-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.6.2025; TJMT, Agravo Interno nº 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1016076-20.2016.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que, à luz do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Na sentença
, o magistrado de origem consignou que o mandado de segurança objetiva afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), tendo sido anteriormente concedida medida liminar.

Destacou que o feito permaneceu suspenso em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça e que, após o julgamento da controvérsia, restou firmado o entendimento pela legalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS.

Assentou, ainda, que a parte impetrante não seria alcançada pela modulação dos efeitos da decisão, porquanto a liminar concedida estaria suspensa em decorrência do Incidente de Suspensão n. 53.157/2015 deste Tribunal, razão pela qual denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que havia sido concedida liminar em seu favor em 26/09/2016, antes da suspensão determinada no Incidente de Suspensão n. 53.157/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual faria jus à manutenção dos efeitos da decisão liminar até o julgamento definitivo da controvérsia.

Afirma, ainda, que a sentença se equivocou ao entender que não seria beneficiado pela modulação, pugnando pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança e afastada a cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. (Id 338503368).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança, fundamentando sua decisão no novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo nº 986, que considerou legal a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação da modulação dos efeitos de tal decisão. A sentença recorrida entendeu que o apelante não seria beneficiado pela modulação, pois a liminar anteriormente deferida estaria suspensa por força do Incidente de Suspensão nº 53.157/2015 do TJMT. Com isso, concluiu pela denegação da segurança.

Em suas razões recursais (Id. 338503368), o apelante sustenta que a decisão recorrida se equivocou ao equiparar a "suspensão" dos efeitos da liminar, decorrente de um incidente de caráter geral, com a "cassação ou reforma" da decisão. Argumenta que a liminar concedida em 29.9.2016 nunca foi cassada ou reformada, mantendo hígida e válida, apenas com sua eficácia sobrestada por uma ordem de natureza geral.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, aplicando a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente pagos.

Com razão.

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024, DJe 29.5.2024), firmou a seguinte tese:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Importante destacar que o STJ, ao julgar o tema, promoveu modulação de efeitos para proteger a segurança jurídica, beneficiando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisões judiciais favoráveis. Conforme consta do julgado:

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

A modulação excluiu expressamente de seus benefícios os contribuintes cuja tutela provisória
"não mais encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada"
.

A questão central deste recurso consiste em verificar se a suspensão dos efeitos da liminar, decorrente do Incidente de Suspensão nº 53.157/2015 do TJMT, impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

Entendo que não.

A cassação ou reforma de uma decisão liminar implica análise de mérito e sua invalidação judicial. Já a suspensão, especialmente a emanada de incidentes de uniformização fundados na Lei nº 8.437/1992, visa resguardar o erário e a ordem econômica, paralisando temporariamente os efeitos da decisão sem adentrar no mérito específico do direito do impetrante.

A liminar concedida ao apelante em 29.9.2016 (Id. 338501385) nunca foi cassada ou reformada. Ela se mantém hígida e válida, apenas com sua eficácia sobrestada por uma ordem de natureza geral emanada da Presidência deste Tribunal.

Portanto, a situação do apelante se amolda perfeitamente aos requisitos estabelecidos pelo STJ para a aplicação da modulação, pois possuía uma decisão favorável concedida antes de 27.3.2017 e que não foi "cassada ou reformada".

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Confira:

"Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de liminar por força de incidente fundado na Lei nº 8.437/1992 não descaracteriza sua vigência formal nem impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

2. A liminar concedida antes de 27/03/2017 e não revogada ou cassada judicialmente até 29/05/2024 insere o contribuinte na hipótese de proteção prevista no Tema 986/STJ.

3. A inobservância prática de decisão liminar regularmente comunicada não pode ser imputada ao contribuinte para fins de exclusão da modulação, ausente conduta omissiva ou dolosa de sua parte.

4. No mandado de segurança, é cabível a mera declaração do direito à compensação do ICMS recolhido indevidamente sobre as tarifas TUSD/TUST, condicionada à apuração na via administrativa, conforme art. 170 do CTN.

(N.U 1013907-60.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, DJe 15.11.2025).

No mesmo sentido:

"Tese de julgamento:

1. A suspensão dos efeitos de uma liminar por meio de Incidente de Suspensão de Liminares não equivale à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

2. O contribuinte que obteve liminar antes de 27/03/2017, ainda que posteriormente suspensa por Incidente de Suspensão de Liminares, faz jus à aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, com direito à compensação dos valores recolhidos no período abrangido pela modulação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 165, I; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC, art. 487, I.

(N.U 1010401-76.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, DJe 15.11.2025).

Nesse contexto, ficou definido que os consumidores beneficiados por liminares concedidas antes de
27.3.2017
poderiam se valer da não incidência das tarifas na base de cálculo do imposto até a publicação do julgamento paradigmático (29.5.2024).

Com efeito, no caso sob exame, restou devidamente comprovado nos autos que a liminar foi concedida em data anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, especificamente em 29.10.2016 (Id 338501385), permanecendo vigente até a sentença.

Cumpre salientar que, ainda que o Estado tenha alegado que a liminar foi suspensa pela Presidência do TJMT (Incidente n. 53.157/2015), é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que a suspensão determinada nesse incidente possui efeito apenas enquanto perdurar a precariedade da decisão liminar. Não se estende, portanto, às hipóteses em que essa decisão provisória tenha sido confirmada por sentença de mérito, como ocorreu no presente feito.

Para ilustrar:

(...) III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar em 20.1.2017, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4. A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3º, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

(N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025) (Destaquei).

(...) Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).
2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025)” (Destaquei).

(...) 6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral. (TJMT, Agravo Interno n. 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26.3.2025).

Portanto, evidenciada a concessão da liminar antes do marco temporal definido pelo STJ (29.9.2016), é plenamente aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 986.

Como consequência lógica do enquadramento do apelante nos efeitos da modulação, nasce o seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre TUST e TUSD.

A finalidade da modulação é justamente resguardar as situações jurídicas consolidadas sob a égide da jurisprudência anterior, que considerava ilegal a cobrança. Portanto, desde a concessão da liminar (29.9.2016) até a data da publicação do julgamento final do tema repetitivo (29.5.2024), a cobrança se tornou indevida.

A sentença, ao negar a segurança, também negou, por via de consequência, o direito à compensação dos valores recolhidos a maior, o que configura claro prejuízo ao apelante e enriquecimento sem causa do Estado, em desrespeito à proteção da confiança e da segurança jurídica que nortearam a modulação de efeitos pelo STJ.

Nos termos da Súmula 213 do STJ,
"o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"
. Assim, é cabível a declaração do direito à compensação do ICMS recolhido indevidamente sobre as tarifas TUSD/TUST, nos termos do art. 165, I, do CTN, condicionada à apuração na via administrativa, conforme art. 170 do CTN, respeitada a prescrição quinquenal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e, em consequência:

a)
Conceder a segurança, aplicando a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, para reconhecer o direito do apelante a não recolher o ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST desde a data da concessão da liminar (29.9.2016) até a data da publicação do julgamento final do referido tema repetitivo (29.5.2024);

b)
Declarar o direito do apelante à compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS sobre TUSD e TUST no período acima mencionado, respeitada a prescrição quinquenal, a ser realizada na via administrativa, conforme art. 170 do CTN.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026